Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Cuida-se de agravo interno interposto por MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A. contra decisão monocrática do relator, que indeferiu a concessão do efeito suspensivo pleiteado e manteve a decisão agravada.

3. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão do juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que, nos autos no 0705949-05.2018.8.07.020 (cumprimento de sentença), indeferiu o pedido formulado pelo executado, ora agravante, concernente na substituição da penhora realizada no imóvel localizado no Lago Sul por outro localizado em Planaltina/DF, também de sua propriedade, nos seguintes termos:

“Extrai-se dos autos que a parte executada apresentou impugnação à penhora de ID no 70984150, sob a alegação de que o oficial de justiça penhorou imóvel de sua propriedade e o avaliou em R$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais). Assevera que a dívida representa apenas 1% (um por cento) do valor do imóvel, por isso, requer a desconstituição da penhora realizada no imóvel localizado na SHIS QL 06, conjunto 5, casa 2, Lago Sul, Brasília/DF e a sua substituição pelo apartamento no 402, Projeção “O”, quadra 04, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF, de sua propriedade.

Em resposta à impugnação, a exequente postula a manutenção da penhora do imóvel localizado na SHIS QL 06, conjunto 5, casa 2, Lago Sul, Brasília/DF e consequente rejeição ao pedido de substituição do referido imóvel por aquele indicado pela parte executada, posto que a certidão se encontra desatualizada, bem como existem registros averbados de indisponibilidade.

É o relato do necessário. Decido.

Conquanto o valor da dívida em execução represente, de fato, um pequeno percentual do valor de avaliação do imóvel penhorado, verifica-se que o processo tramita há bastante tempo sem que a executada adote uma postura proativa no sentido de quitar a dívida, gerando frustração à parte exequente, além de inegável prejuízo e retrabalho ao Poder Judiciário.

Além disso, a parte executada limitou-se a oferecer à penhora imóvel que já possui outros gravames de indisponibilidade, logo, não há que se falar em substituição do imóvel penhorado por aquele indicado pela parte executada, pois este não se encontra livre e desembaraçado para se submeter a leilão.

Ademais, em rápida pesquisa no PJE verifiquei a existência de outras execuções em desfavor da executada.

Assim, eventual submissão do imóvel à praça pública poderá atender ao credor deste feito e também a credores de outros feitos, que poderão requerer a penhora no rosto destes autos do valor a eles devido pela executada, dando efetividade plena ao comando das decisões judiciais em sentido amplo.

Além disso, poderá a executada quitar o débito para evitar que seu seja levado a leilão.

Diante do exposto, indefiro o pedido de id. 70984150.

Preclusa esta decisão, submeta-se o imóvel penhorado à praça pública, adotando-se as providências cabíveis.

Intimem-se.”

4. Na via do agravo de instrumento, o agravante sustenta, em breve síntese, que o valor atualizado da execução é R$ 35.461,67. Relata que após tentativas frustradas em localizar bens ou valores em seu nome, o exequente/agravado requereu a penhora do imóvel localizado no SHIS QL 06, conjunto 5, casa 2, Lago Sul, Brasília/DF, avaliado em R$ 3.500.000,00, o que foi deferido pelo Juízo a quo.

5. Assevera que a penhora sobre o imóvel lhe impõe onerosidade excessiva, pois é desproporcional ao valor do crédito perseguido que equivale a 1% do valor do imóvel.

6. Aduz, ainda, que indicou outro bem para a penhora, o que foi indeferido pelo Juízo ante a discordância do exequente/agravado, em afronta ao princípio da menor onerosidade para o devedor.

7. Nesse cenário, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que fosse sustada a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso (art. 1.019, inciso I, do CPC). No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para que seja determinada a desconstituição da penhora sobre o imóvel localizado no Lago Sul.

8. De início, importante consignar que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

9. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).

10. No particular, saliente-se que o executado, desde a data da intimação para cumprimento voluntário da obrigação de pagar (14/02/2019 - ID 28626193) até o presente momento processual, não envidou qualquer esforço em demonstrar providências ou ofertar propostas ao cumprimento da determinação judicial.

11. Além disso, a partir dos elementos constantes dos autos, verifica-se a extrema dificuldade de se obter a satisfação do crédito do agravado/exequente, ante as tentativas frustradas de localizar bens ou valores do agravante/executado, bem como a interposição de vários recursos no curso do processo.

12. É certo que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, Art. 789).

13. No presente caso, a despeito do valor do crédito exequendo (R$ 35.461,67, atualizado até 08/05/2020), não se verifica qualquer violação ao princípio da menor onerosidade (CPC, Art. 805).

14. Isso porque, restaram infrutíferas outras medidas a satisfazer o crédito (CPC, Art. 835). Além disso, o imóvel indicado pelo agravante para a satisfação do crédito já possui outros gravames de indisponibilidade, motivo pelo qual deve ser mantida a penhora impugnada.

15. Destaca-se que a observância ao princípio da menor onerosidade, consagrado pelo artigo 805 do Código de Processo Civil, deve estar em harmonia com a finalidade do processo executivo, que é o pagamento ao credor.

16. Tais os fundamentos, não merece reparo a decisão que indeferiu a substituição da penhora.

17. Agravo Interno conhecido e improvido. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.